Tribunal: STF
Processo: Pet 14414
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. REVOGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.029, § 5º, III, CPC/2015. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE NÃO SUBSISTE IN CASU. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. 



    Decisão: Trata-se de pedido de revogação de efeito suspensivo a recurso extraordinário já concedido na origem, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Narra-se, em síntese, que a parte requerente, “professor(a) da rede pública estadual do Rio de Janeiro, obteve provimento favorável em ação judicial, no qual o Tribunal de Justiça do Estado do RJ (TJRJ) reconheceu seu direito ao reajuste do vencimento-base para adequá-lo ao Piso Salarial Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal 11.738/2008, com os devidos reflexos nas classes e níveis da carreira conforme o interstício de 12% previsto na Lei Estadual 5.539/2009 (doc. j.). Além disso, o acórdão recorrido concedeu tutela provisória (antecipação de tutela recursal) para implementação imediata desse reajuste.”



    Seguidamente, o “Estado do RJ, inconformado, interpôs Recurso Extraordinário (RE) visando reformar o acórdão. No bojo desse RE, a 3ª Vice-Presidência do TJRJ – no exercício do juízo de admissibilidade – atribuiu efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Estado. Em consequência, ficaram suspensos os efeitos do acórdão recorrido, notadamente no que tange à obrigação de fazer (reajuste salarial da parte autora), até o julgamento final do RE ou decisão superior em contrário”.



    Ao final, a parte “apresenta a presente Tutela Cautelar Antecedente, com amparo no art. 1.029, §5º, do CPC e art. 21, V, do RISTF, dirigida a esta Suprema Corte. O objetivo é afastar o efeito suspensivo indevidamente concedido pela instância de origem, de modo a restabelecer imediatamente a eficácia do acórdão recorrido quanto à obrigação de fazer (adequação do vencimento-base da parte autora ao piso nacional, com o escalonamento de 12% nas referências), mantendo suspensa, por ora, apenas a obrigação de pagar valores pretéritos. Em outras palavras, busca-se garantir o cumprimento imediato da decisão no que concerne ao reajuste salarial mensal da parte autora daqui em diante, sem execução das parcelas retroativas enquanto pendente o julgamento do RE. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer-se ao menos a restauração da tutela antecipada anteriormente deferida pelo órgão colegiado do TJRJ. Tal medida visa assegurar provisoriamente o pagamento do piso nacional à parte Requerente, evitando lesão irreparável, e fundamenta-se na flagrante usurpação de competência ocorrida: a 3ª Vice-Presidência, órgão monocrático, suspendeu os efeitos de uma tutela provisória já apreciada e deferida pelo colegiado competente, o que afronta a autoridade da decisão colegiada e viola a segurança jurídica.”



    É o relatório. Decido.



    A concessão de efeito suspensivo a recurso, nos casos em que não se opera automaticamente ope legis, pode ser deferida ope judicis, conforme deliberação do Ministro relator, se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido é a disposição do art. 995, parágrafo único do CPC/2015, in litteris: 



    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” 



    In casu, entretanto, a presente medida guarda certa peculiaridade, porquanto objetiva não a concessão, mas o afastamento de efeito suspensivo já concedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ao recurso extraordinário interposto, malgrado o tenha feito antes da realização do seu juízo de admissibilidade. 



    Diante de tal contexto, pontuo que, nos termos do art. 1.029, § 5º, III, do Código de Processo Civil de 2015, incumbe ao Tribunal de origem analisar pedido de concessão – ou, mutatis mutandis, revogação – de efeito suspensivo à recurso extraordinário, desde a sua interposição até a realização do seu juízo de admissibilidade. Assim preconiza a norma processual, in verbis:



    “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:



    (...)



    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:



    (...)



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.”



    Verifica-se, assim, que este Supremo Tribunal Federal não é competente para o processamento e julgamento do feito, visto que o recurso extraordinário se encontra ainda pendente de realização do juízo de admissibilidade na origem. Desta feita, se o efeito suspensivo concedido ao recurso contraria a pretensão do ora requerente, caberia-lhe intentar, junto ao próprio Tribunal de origem, medida acauteladora que busque revogá-lo. Deveras, não estando os autos principais aos quais se refere o presente pedido cautelar no âmbito deste Tribunal, não subsistem razões para que esta Petição siga tramitando perante esta Corte.



    Ex positis, nos termos do art. 1.029, § 5º, III, CPC/2015 c/c art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à presente Petição, em razão da incompetência originária desta Corte para julgamento do feito e determino a remessa dos autos desta ação ao juízo competente na origem (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente